Tribunal: STF
Processo: HC 218722
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 761.376/PA. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa, em 08/06/2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz ser viável a colocação em custódia domiciliar, apontando ser a paciente mãe de três crianças, dependentes dos cuidados maternos. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



    5. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar. Busca, no mérito, a confirmação da providência. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “A investigada ROSIELE DO CARMO SOARES LIMA é companheira de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES, ambos supostamente distribuidores de substância entorpecente na cidade de São Miguel. ROSIELE é uma das integrantes do grupo que recebe valores em sua conta bancária dinheiro oriundo do tráfico e posteriormente faz a prestação de contas com ELECLERES. 



    (...)



    Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise e do modus operandi utilizado pelos investigados, pois se apura a suposta prática do transporte e comercialização de expressiva quantidade de substância entorpecente, a fim de ser distribuída nesta cidade e em Municípios vizinhos, o que evidencia periculosidade dos representados”. (e-doc. 2; grifos nossos). 



    9. Impetrado o writ perante o Tribunal de origem, o Relator indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: 



    “A autoridade coatora na decisão que manteve a prisão preventiva, justificou a necessidade da medida cautelar aplicada a coacta (Id. 10345507).



    Ademais, depreende-se dos autos que a paciente é investigada por suposto envolvimento com facção criminosa de atuação em âmbito nacional, havendo fortes indícios de que a mesma atua na distribuição de substâncias entorpecentes” (e-doc. 2, p. 33; grifos nossos).



    10. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual a paciente exercia as funções de gerência e contabilidade da venda de drogas. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. O fato de a paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    13. O Juízo, ao indeferir o idêntico pedido, ressaltou que a paciente desenvolvia as funções ilegais por meio de aplicativos de trocas de mensagens e transferências bancárias, sendo a cautelar domiciliar insuficiente para coibir a continuidade das atividades criminosas, logo não asseguraria a ordem pública, tampouco os interesses das crianças envolvidas que permaneceriam expostas ao meio criminoso. Ademais, ressaltou inexistir comprovação de que as crianças estavam, de fato, sob os cuidados da mãe.



    14. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os contornos do caso somados à falta de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados das crianças desautorizam a concessão do benefício. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; e, ainda:   



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator